Tribunal: TJSP
Processo: 1021770-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que, além de não ter sido apresentada apólice em separado devidamente assinada pelo autor, o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO - Seguro - Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Hipótese em que, além de não ter sido apresentada apólice em separado devidamente assinada pelo autor, o consumidor não pôde optar pela seguradora de sua preferência – Venda casada configurada - Ilegitimidade do referido encargo - Recurso do banco nesta parte improvido.
CONTRATO BANCÁRIO – Condenação do banco à restituição em dobro dos valores pagos a maior – Inadmissibilidade – Art. 42, parágrafo único, do CDC – Engano justificável configurado – Recurso do banco nesta parte provido.
CONTRATO BANCÁRIO - Seguro – Sentença que determinou a restituição do valor cobrado indevidamente a esse título e respectivos encargos (juros remuneratórios e IOF proporcionais), deduzidos os estornos efetuados – Inexistência de nexo causal entre a cobrança dos seguros impugnados e dos juros de cheque especial, até porque ambas as cobranças têm origem em contratos distintos – Sentença reformada na parte em que condenou o banco à restituição em dobro de valores – Sucumbência recíproca mantida - Recurso do autor improvido."